Tribunal: TJSP
Processo: 2149299-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento. Pedido de tutela antecipada para entrega das chaves feito em contestação. Inviabilidade. O atual Código de Processo Civil admite que a reconvenção faça parte na mesma peça de defesa, contudo, isso não significa que o réu esteja dispensado de indicar com precisão do que pretende reconvir.
Recurso não provido.